Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Justificada a evocação do fundamento da garantia da ordem pública para a decretação da segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato, na qual o paciente invadiu a casa da vítima e abusou sexualmente de criança de apenas 10 (dez) anos de idade enquanto ela dormia.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Embora os fatos datem de 9-outubro-2023, o feito vem seguindo sua tramitação normal, e a continuação da audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima: 29-julho-2024, oportunidade em que a autoridade judiciária poderá, novamente, reavaliar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva doo paciente.
6. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, deferido as diligências requeridas pelas partes e já designou data para audiência, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato.
7. Ordem denegada.